Tribunal: TJSP
Processo: 2241878-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001000625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo
Interno Cível no 2241878-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca Osasco, em que é
agravante VERA CRISTINA ALVES FERREIRA, são agravados MARIA CELESTE
DE FREITAS ALVES (INVENTARIANTE) e CAROLINA DE FREITAS ALVES
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2241878-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 27.007
Agravo Interno Cível No 2241878-86.2020.8.26.0000/50000 Comarca: Osasco
Agravante: Vera Cristina Alves Ferreira
Agravados: Maria Celeste de Freitas Alves e Carolina de Freitas Alves
Interessados: Conceição de Freitas Alves Ferreira, Maria de Freiras da Silva, Vera Lucia
de Sousa, Maria Aparecida de Souza Rocha, Ana Maria Alves da Silva, Maria Otilia
Alves Candido, Antonia de Freitas Alves, Adelaide de Freitas Alves, Cristina de Freitas
Alves, Manuel de Freitas Alves, Maria Dora Alves Gomes, Carlos Adalberto Freitas
Alves, Dionisio de Freitas Alves, Ana Paula Alves Cardoso, Jose Aurelio de Freitas
Alves, Graça Maria Alves da Silva, Eliane Aparecida de Freitaas Batista Alves, Sergio
de Freitas Alves e Tabata Evelyn Carvalho Alves
Voto no 27.007
Agravo interno. Insurgência contra decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Decisão que não
comporta reparos. Agravo interno não provido.
Trata-se de agravo interno tirado, contra decisão, deste
Relator, que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à Agravante.
A Agravante alega, em síntese, que não tem condições de
recolher as custas judiciais. Defende que a documentação acostada ao processo é hábil a
demonstrar sua hipossuficiência, em que pese ser empresária. Salienta que a análise de
seu pedido deve ter em conta o momento presente e não o seu passado. Isto porque, o
atual momento não se iguala àquele em que a empresa de que é proprietária fora aberta.
Repisa não dispor de condições financeiras para arcar com as custas e despesas
processuais. Ressalta estar em uma condição financeira desfavorável, fato que inclusive,
a impediu de integralizar o capital social da pessoa jurídica Bioside Green, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2241878-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 27.007
R$ 757.576,00, que não auferiu lucro no último ano. Enuncia que a declaração de
imposto de renda reflete uma situação pretérita e não a atual realidade pela qual passa,
que inclusive se agravou pela pandemia mundial enfrentada. Ademais, argumenta que o
texto legislativo impõe o deferimento da Justiça gratuita aqueles que não dispõe de
condições de arcar com o seu sustento e da própria família e não uma condição de
miserabilidade. Discorre que “O valor das custas e depósitos somam mais de R$
20.000,00 (vinte mil reais), quantia que no atual momento de inexistência de
faturamento, somado a pandemia, se mostra excessivo para a Agravante. De tal modo,
a exigência de uma quantia tão alta, em verdade, se mostra como um obstáculo ao
acesso à justiça, cerceando a defesa dos direitos da Agravante, o que afronta a
previsão contida no art. 5o, XXXV da CRFB/88.”. Pugna pela concessão da Justiça
gratuita ou, de modo alternativo, o recolhimento das custas processuais ao final do
processo.
É o relatório.
A decisão atacada foi lançada nos seguintes termos:
“A Autora ajuizou a presente ação rescisória e postulou a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita, com fundamento no documento de
págs. 66/74 (declaração de renda do exercício de 2020).
Na hipótese em análise, a DIRPF evidencia que a Autora
não pode ser considerada pessoa hipossuficiente econômica. A Autora se
qualifica como empresária e sua declaração de renda indica ser possuidora de
um
patrimônio
de
valor
considerável,
incompatível
com a
alegada
hipossuficiência. É certo que o capital social da pessoa jurídica Bioside Green,
no valor de R$ 757.576,00, está por ser integralizado, e foi lançado como dívida
na declaração de renda. Todavia, essa condição indica que a Autora, se assumiu
uma dívida no valor retro indicado, por certo ostenta condição econômica para
suportar as custas iniciais do processo, o que afasta a presunção de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2241878-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 27.007
financeira, a determinar o necessário recolhimento das custas iniciais, sob pena
de extinção, o que ora se determina.
Int.”
A decisão não comporta reparos.
Trata-se de recurso interposto contra a decisão que
indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à Agravante. Assim, a questão a ser
examinada deve ficar adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais para sua
concessão.
Nos termos da Constituição Federal, a Justiça gratuita será
prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV).
Desse modo, o Juiz deve examinar o caso concreto de
molde a conceder o benefício àquele que se encontrar impossibilitado de pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família, nos exatos termos do art. 98 do CPC.
No caso em tela, apesar dos fatos e fundamentos de direito
expostos, como já ressaltado na decisão agravada, a ora Agravante é detentora de
considerável patrimônio, que também deve ser observado para a análise da concessão do
benefício reclamado e, nesse sentido, não o autoriza, de modo a ser de rigor o
indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
João Pazine Neto
Relator